Tribunal: STF
Processo: HC 56751
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-06
Data de publicação: 1978-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO QUE
PERDEU SEU OBJETO, EM VIRTUDE DE TER SIDO INDEFERIDO OUTRO, QUE
VISAVA AO MESMO FIM, E QUE FORA INTERPOSTO PARA OBVIAR A DEMORA
NECESSARIA A CHEGADA A ESTA CORTE DESTE, ENCAMINHADO QUE FORA A ELA
PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, INCOMPETENTE PARA JULGA-LO.
HABEAS CORPUS QUE SE JULGA PREJUDICADO.